Tribunal: TJDFT
Processo: 0733870-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE EMPRESAS PARA CESSÃO DE ÁREA COMERCIAL E DE DOMICÍLIO FISCAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MULTA TRIBUTÁRIA POR CESSAR ATIVIDADE NO ENDEREÇO PARA O QUAL FOI CONCEDIDA A INSCRIÇÃO E SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DA EMPRESA – ABALO À REPUTAÇÃO DA EMPRESA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para o Magistrado promover a resolução da lide, principalmente quando a alegação da parte autora acerca do descumprimento contratual pela ré tem embasamento em documentos emitidos pela Secretaria de Fazendo do DF, os quais possuem fé pública, o que torna dispensável a produção de prova oral.
2. Narra a parte autora ter realizado contrato de prestação de serviços com a empresa ré, cujo objeto era “a prestação de serviços e cessão de área comercial do espaço corporativo BROFFICES”, o fornecimento, pelo contratado, do seu endereço “para abertura da empresa (domicílio fiscal) junto aos órgãos Federais, Distritais, Estaduais e Municipais é um dos serviços” e o “gerenciamento do escritório durante os períodos e turnos determinados em contrato, como por exemplo, a acesso à internet, administração de correspondências, atendimentos, e outras funcionalidades” (ID 43859972 - Pág. 5/6). Assevera ter sido multada por descumprimento de obrigação tributária acessória por supostamente não exercer a atividade comercial no domicílio fiscal inscrito na Receita Federal e, por conseguinte, ter tido sua inscrição empresarial no cadastro fiscal do DF suspensa, o que a impediu de exercer suas obrigações fiscais. Aduz ter sido a segunda vez que a ré descumpriu o contrato e que, na primeira, também foi ajuizada ação judicial para reparação dos danos (Processo n.o 0749103-85.2018.8.07.0016), o que evidenciaria um comportamento desidioso. Pede a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material de R$ 1.082,87, referente à multa fiscal recebida, e por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
3. O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido e condenou a ré a pagar a indenização pelo dano material no valor postulado e reparação extrapatrimonial no valor de R$ 3.000,00. Em suas razões recursais, a recorrente, além de suscitar a preliminar de cerceio de defesa, alega não comprovada a falha na prestação de serviço, motivo pela inexistentes os danos materiais e morais alegados.
4. Devidamente comprovado o contrato de prestação de serviços entre as partes, cuja Cláusula Primeira é “O CONTRATADO é uma empresa destinada a disponibilizar serviços e cessão de áreas comerciais para atividade empresarial ou profissional do CONTRATANTE. As partes identificadas no quadro resumo, que integra o presente contrato sem caráter de exclusividade.”; e a Cláusula Terceira, caput, e Parágrafo Terceiro, assim dispõem: “A cessão do espaço corporativo BROFFICES, identificado no item 2 do quadro resumo, constitui o fornecimento de uma estrutura compartilhada de escritório com recepção, copa, café e banheiros” e “A utilização por parte do CONTRATANTE do endereço contratado para abertura da empresa (domicílio fiscal) junto aos órgãos Federais, Distritais, Estaduais e Municipais é um dos serviços fornecidos pelo CONTRATADO, devendo ser previamente contratado nos termos do item 2.2 do quadro resumo (...).” (ID 43859974, pág. 2) Ainda, consoante o citado Quadro Resumo, o CONTRATANTE é a Pessoa Jurídica ECO VOLT (autora/recorrida), cujo responsável legal é Erick Luttyeri Silva Nascimento, e o plano contratado era o “escritório virtual” com as opções de endereço comercial e de domicílio fiscal (ID de Id 43859974, pág. 1).
5. A empresa autora foi multada pelo descumprimento de obrigação tributária acessória (ID 43859974, pág. 7), por “cessar atividade no endereço para o qual foi concedida a inscrição”, razão pela qual suspensa a inscrição do contribuinte (ID 76492582 - Pág. 20). Em que pese a alegação recursal de que não ocorreu a visita da autoridade fiscal ao local para a vistoria, o auto de infração gerado pela Secretaria de Fazenda é amparado pela presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, assim como possui fé pública o agente responsável pela autuação, sendo insuficiente para afastar a veracidade e a legitimidade do ato administrativo a mera declaração do condomínio de ID 43860006 - Pág. 1.
6. Destarte, resta caracterizado o dever de indenizar o dano material causado à parte autora (pagamento da multa tributária), considerando a desídia da ré, contratada para fornecimento de domicílio fiscal para a autora e descumprimento deste dever contratual que ensejou a aplicação da multa, devidamente paga pela autora para regularizar sua situação perante a Secretaria de Fazenda (ID 76492581 - Pág. 2).
7. Quanto aos danos imateriais, é certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula/STJ no 227), condicionada a indenização à comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem perante terceiros. Assim, para a indenização por danos morais, necessária a existência do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre o dano e o ato ilícito, bem como da culpa pelo fato danoso, conforme se extrai dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
8. Em se tratando de pessoa jurídica, é necessário haver dano à honra objetiva, de vez que esta é incapaz de emoções para ser afetada na honra subjetiva. Isso significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, capaz de abalar o seu bom nome. Precedentes. Acórdão n.1014542, 20120710199854APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 9
9. É este o caso dos autos, em que a inscrição fiscal da empresa foi suspensa, o que a obstou de exercer suas atividades, uma vez que ficou impedida de emitir os correspondentes documentos fiscais, o que gera danos irreparáveis à reputação da empresa e justifica a condenação à reparação dos danos imateriais. Verifica-se também que o quantum indenizatório estabelecido na sentença se pautou nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de examinar os dissabores suportados pela parte, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. Inegável também que o valor da indenização há de se nortear pelo prudente arbítrio do juiz, de acordo com a doutrina e jurisprudência de nossos tribunais, ante a ausência de referencial normativo a respeito do tema. Assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos postulados referidos acima.

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado.